Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CALENDÁRIO PROCESSUAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇAO DO ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil (Arts. 190 e 191), como forma de facilitar a autocomposição das partes, instituiu o que a doutrina tem denominado “negócio processual”, que permite aos litigantes estabelecerem até mesmo um calendário processual, o que pode trazer efetividade e ganhos ao processo na medida em que se passa a depender menos da atividade cartorária.

2. O Enunciado no 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que é admissível o “acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza”.

3. Se o acordo entre as partes para que o prazo de embargos somente seja contado a partir da expiração do prazo de suspensão não indica abuso ou intuito de procrastinar o feito, não há motivos para indeferir a dilação do prazo.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.